Tribunal: TCU
Processo: 033.994/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 2211/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4939/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Rodrigo Bandeira Neto e à Sra. Fernanda de Pádua Santos, ante o recolhimento do débito solidário a que se refere o subitem 9.2.1 do Acórdão 7339/2020-TCU-Segunda Câmara , bem como ao Sr. Rodrigo Bandeira Neto, tendo em vista o recolhimento do valor da multa a que foi condenado por força do subitem 9.3 da deliberação acima mencionada, promovendo-se em seguida, o arquivamento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.994/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 030.753/2021-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 030.763/2021-5 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Fernanda de Pádua Santos (XXX.466.476-XX); Rodrigo Bandeira Neto (XXX.270.146-XX). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde/MS. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Cristiane Ferreira Silva (94.793/OAB-MG), representando Fernanda de Padua Santos; Cristiane Ferreira Silva (94.793/OAB-MG), representando Fernanda de Padua Santos 04446647695; Cristiane Ferreira Silva (94.793/OAB-MG), representando Rodrigo Bandeira Neto. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Rodrigo Bandeira Neto Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 7.339/2020, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 14/7/2020, Ata 23/2020. Data de origem da multa: 14/7/2020 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 01/03/2021 R$ 145,39 14/04/2021 R$ 146,66 18/05/2021 R$ 148,06 21/06/2021 R$ 149,77 30/07/2021 R$ 151,71 08/09/2021 R$ 151,97 19/10/2021 R$ 153,50 29/10/2021 R$ 155,00 16/11/2021 R$ 157,12 30/12/2021 R$ 158,61 31/01/2022 R$ 159,78 24/02/2022 R$ 160,65 10/03/2022 R$ 160,65 11/04/2022 R$ 162,27 10/05/2022 R$ 165,09 20/06/2022 R$ 167,62 08/07/2022 R$ 167,62 08/08/2022 R$ 168,90 14/10/2022 R$ 167,09 11/11/2022 R$ 166,57 13/12/2022 R$ 167,79 16/01/2023 R$ 169,69 10/03/2023 R$ 170,26 10/05/2023 R$ 173,02 31/07/2023 R$ 174,42 06/11/2023 R$ 175,03 12/12/2023 R$ 175,91 15/05/2024 R$ 179,77 15/05/2024 R$ 177,54 15/05/2024 R$ 180,05 15/05/2024 R$ 176,27 10/06/2024 R$ 180,74 26/07/2024 R$ 184,50 06/09/2024 R$ 185,21 16/10/2024 R$ 186,07 Fernanda de Pádua Santos e Rodrigo Bandeira Neto Quitação relativa ao subitem 9.2.1 do Acórdão 7.339/2020, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 14/7/2020, Ata 23/2020. Datas de origem dos débitos: Valores originais dos débitos: 14/03/2012 R$ 4.635,77 14/03/2012 R$ 12,42 14/03/2012 R$ 4,32 27/03/2012 R$ 7.297,07 27/03/2012 R$ 15,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 01/03/2021 R$ 582,26 14/04/2021 R$ 583,41 18/05/2021 R$ 584,60 21/06/2021 R$ 586,13 08/09/2021 R$ 589,16 08/09/2021 R$ 590,00 19/10/2021 R$ 589,17 29/10/2021 R$ 590,90 16/11/2021 R$ 593,09 30/12/2021 R$ 595,54 31/01/2022 R$ 599,17 31/01/2022 R$ 599,17 10/03/2022 R$ 602,82 11/04/2022 R$ 606,58 10/05/2022 R$ 611,80 20/06/2022 R$ 621,96 08/07/2022 R$ 621,96 08/08/2022 R$ 635,40 14/10/2022 R$ 649,71 11/11/2022 R$ 656,35 13/12/2022 R$ 663,05 16/01/2023 R$ 670,57 10/03/2023 R$ 684,32 10/05/2023 R$ 698,73 20/06/2023 R$ 706,65 31/07/2023 R$ 714,27 06/11/2023 R$ 737,06 12/12/2023 R$ 750,74 22/02/2024 R$ 765,77 10/04/2024 R$ 771,70 10/06/2024 R$ 792,37 26/07/2024 R$ 798,29 06/09/2024 R$ 812,26 25/10/2024 R$ 818,61 06/12/2024 R$ 825,92 31/01/2025 R$ 845,43